Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715844-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE FELIPE CARNEIRO RODRIGUES IMPETRANTE: HELIO GOMES DA SILVA, PRISCILA CARNEIRO RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 46288484, pois não há na instância ordinária deste Tribunal autoridade competente para julgar habeas corpus contra ato de desembargador ou Turma Criminal, conforme dispõe o art. 105, I, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Ademais, a decisão proferida é de negativa de seguimento, e não de declínio de competência. Nessa medida, se os impetrantes entendem pela prevalência das teses ventiladas, devem impetrar o remédio constitucional perante a instância extraordinária competente para apreciar o tema. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2023 07:12:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator